Tribunal: TJDFT
Processo: 0713102-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713102-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0748631-56.2023.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASILIA SA em desfavor de RF STEAKHOUSE FRANQUEADORA LTDA, PAULO CESAR RIBEIRO e FERNANDO PERES MORHY, não conheceu da impugnação ofertada. A r. decisão recorrida (ID. 228388417) restou fundamentada no fato de que a impugnação apresentada por RF STEAKHOUSE requereu a devolução de bens constritos, ao fundamento da impenhorabilidade. Contudo, os referidos bens seriam de propriedade do coexecutado FERNANDO PERES MORHY, de forma que não haveria legitimidade extraordinária da pessoa jurídica no intuito de pleitear direito alheio em nome próprio. É o relatório. Decido. De início, verifico erro material na distribuição do recurso. Na petição recursal consta como agravante FERNANDO PERES MORPHY, mas a distribuição via sistema ocorreu em nome de PAULO CÉSAR RIBEIRO. No mesmo sentido, a procuração está em nome de PAULO CÉSAR RIBEIRO, e não em nome de FERNANDO (titular dos bens) ou de RF STEAKHOUSE, autora da impugnação rejeitada pela decisão agravada. Ademais, verifico que embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante, na pessoa de seu advogado, para que: a) no prazo de 10 (dez) dias, esclareça sobre a legitimidade e interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o polo ativo do agravo de instrumento cadastrado no sistemaPJE de segundo grau é PAULO CESAR RIBEIRO, o qual também figura na procuração de ID 70503547, enquanto no teor da petição recursal (ID. 70503545) é FERNANDO PERES MORHY quem está recorrendo. b) em seguida, no mesmo prazo, em relação ao recorrente ipso facto, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 13:08:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora